Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709685-47.2025.8.07.0000 PACIENTE: RICARDO DE JESUS DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RICARDO DE JESUS DA SILVA contra ato imputado à 3a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação criminal e rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegra a sentença que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro (entregar direção de veículo a pessoa não autorizada), impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução. Em suas razões, a Defesa esclarece que, em sede de apelação, alegou a ausência do dolo específico necessário para a configuração do crime, bem como a inexistência de dano potencial à incolumidade pública. Nos embargos de declaração, sustentou a impossibilidade de considerar a confissão extrajudicial, sem formalização, como único fundamento da condenação, além da inviabilidade de fixação de regime mais gravoso exclusivamente em razão de condenação anterior por crime culposo, cuja pena foi apenas de multa. Entretanto, ambos os recursos foram rejeitados. Defende o cabimento do habeas corpus no caso, tendo em vista a estrita análise da legalidade dos acórdãos prolatados, que impuseram ao paciente evidente constrangimento ilegal, pois sua condenação fundamentou-se exclusivamente em confissão extrajudicial não formalizada, amparada apenas em depoimento de policiais militares, em desrespeito às normas legais relativas à confissão. Menciona o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, no sentido de que a confissão extrajudicial somente pode ser admitida se realizada formalmente e de maneira documentada, dentro de estabelecimento público e oficial. Conclui que “reconhecida a impossibilidade de considerar confissão extrajudicial, não formalizada, amparada exclusivamente em relato policial, como prova de condenação, não há outra alternativa senão conceder a ordem no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão punitiva estatal.” (id 69854699, p. 14) Dessa forma, requer a concessão da ordem, “afastando a valoração da confissão extrajudicial informal, o que resultará na absolvição do paciente, considerando a ausência de provas de elementar exigida pelo tipo em questão”. Dispensadas as informações do Juízo, o feito foi encaminhado à Promotoria de Justiça, que se manifestou pela não admissão da ação (id 70420012). É o relatório. Decido. A Defensoria Público impetra habeas corpus em favor do acusado, ao argumento de que há ilegalidade no acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em desrespeito às regras alusivas à confissão, confirmou a condenação do réu pela prática do crime de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, baseada exclusivamente na palavra de policiais que colheram confissão do acusado sem observar as garantias constitucionais. Além disso, afirma que a fixação de regime mais gravoso é inviável, tendo em vista que a condenação anterior do paciente é por crime culposo. Entende pelo cabimento da presente ação, que se limitaria à estrita análise da legalidade do acórdão. Contudo, o habeas corpus não ultrapassa a barreira do conhecimento. Explico. Nos termos regimentais (art. 27, inciso III), compete às Turmas Criminais o processamento e julgamento de habeas corpus impetrados contra atos emanados de Turma Recursal Criminal. Ocorre que a ação constitucional visa coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção quando a ilegalidade for manifesta, não podendo ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal de acórdão proferido pelo órgão competente. No caso concreto, a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais confirmou a condenação do paciente pelo delito do art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, analisando as questões apresentadas em sede de apelação. Ao examinar os autos principais n. 0701160-86.2024.8.07.0008, anexados em id 69854701 destes autos, verifica-se que o acórdão n. 1937240 está fundamentado na prova colhida na instrução processual para concluir pela autoria do crime, com ênfase na relevância do depoimento prestado pelos policiais responsáveis pelo flagrante. Confira-se em id 69854701, p. 110/111: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 310 da Lei no 9.503/97 com a fixação da pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, com substituição por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da VEPEMA. 2. Nas razões recursais o Recorrente alega que não entregou as chaves do veículo ao terceiro, disse que deixou as chaves em cima da mesa do restaurante, quando Dhiones as teria pego sem sua autorização. Logo a seguir, ele foi surpreendido com Dhiones dirigindo o seu veículo. Assim, ausente o dolo específico necessário para a configuração do crime. Além disso, defende que para a configuração do crime previsto no art. 310 do CTB é necessário que haja a exposição a dano potencial a incolumidade pública criada pelo motorista não habilitado na conduta anormal do veículo. Já no aso concreto os próprios policiais afirmam que a conduta do acusado não configurou perigo iminente, situação que resulta na atipicidade da conduta. 3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões do Ministério Público (Id 63937312). Parecer do Ministério Público que atua junto as Turmas Recursais para conhecimento e não provimento do recurso (Id 64241568). 4. A denúncia narra que “No dia 02 de dezembro de 2023, por volta das 14h55, na via pública na Quadra 17, Conjunto 09, Paranoá-DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Na data, horário e local acima mencionados, o denunciado Ricardo, proprietário do veículo automotor da marca Tucson, placa JHJ9957, entregou a direção deste veículo para seu amigo Dhione da Silva para este realizar uma manobra de estacionar em uma vaga. Ao realizar a manobra, Dhione deu ré no veículo de forma perigosa para voltar com o carro até o ponto da vaga. Questionado acerca de sua habilitação, Dhione informou não possuí-la. Ricardo confirmou que era o proprietário do veículo e que entregou a direção a Dhione”. 5. Nas circunstâncias descritas, restou comprovado nos autos que os militares em patrulhamento de rotina, avistaram uma discussão entre o acusado e uma mulher a respeito de uma vaga de estacionamento, enquanto o amigo dele de nome Dhione manobrava o veículo para estacionar na vaga. A testemunha Fabrício Paz de Almeida policial militar, afirmou que, por ocasião da abordagem, o réu confessou que havia entregado a chave do veículo à pessoa do Dhione para estacioná-lo. 6. O delito do art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 901 do STJ, “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro”. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta descrita no tipo penal. 7. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial n 184293 –2023- 20o BPM (id 63936817) e pelos depoimentos produzidos em Juízo (Id 63936836 e Id 63936837), em estrita observância do contraditório e a ampla defesa. Ressalto que os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, sobretudo quando não destoam dos demais elementos dos autos. 8. Logo, no caso em apreço, ficou demonstrado que o apelante permitiu que pessoa inabilitada estivesse na direção do veículo que estava sob sua guarda. Com efeito, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão no 890956, Dje 03.9.2015. (Acórdão n.1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág. 790/792). (Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 31/07/2018, Dje: 16/08/2018). 9. Conclui-se, portanto, que não há reparo a ser feito na sentença. As provas coligidas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do delito, não havendo se de falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Em sede de embargos de declaração, em que a Defesa arguiu omissão no julgado, que não teria se pronunciamento quanto à tese de invalidade da confissão extrajudicial, bem como quanto à imposição de regime mais gravoso, o Colegiado assim se manifestou (id 69854701, p. 151/153, acórdão n. 1963860): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEÇAÇÃO DE OMISSÃO. RAZÕES NÃO TRAZIDAS AOS AUTOS NAAPELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento à apelação criminal por ele interposta, confirmando os termos da sentença. 2. O Embargante aduz que há omissão no julgado, sob o argumento de que a prova colhida nos autos não permite a condenação do acusado, vez que não corrobora com a demonstração de dolo específico necessário para configurar a fato típico previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. A alegação do Embargante é no sentido de que os policiais não visualizaram o apelante entregando a direção do veículo para pessoa não habilitada, e, por sua vez, o Recorrente negou ter autorizado a condução do seu veículo a terceiro. Além disso, haveria omissão acerca da necessidade de imposição de regime menos gravoso, considerando que a condenação anterior se referiu a crime culposo, no qual tinha sido aplicada pena exclusiva de multa. 4. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público apresentou a manifestação de id 66653805, na qual se posiciona pela rejeição dos embargos de declaração manejados, ao argumento de que o objetivo é a reforma do julgado, apresentando-se como verdadeiro sucedâneo recursal. Além disso, os Embargos opostos possuem intuito unicamente protelatório, vez que não há omissão no julgado e não há obrigatoriedade do magistrado se manifestar acerca de todas as alegações das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada. Ao final, defende a improcedência dos Embargos de Declaração manejados. 5. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 6. No caso, inexistem omissões, contradições e obscuridades ou sequer erro matéria no julgado. Após análise das razões apresentadas no Recurso Inominado, a fundamentação do julgado concluiu pela prática do crime previsto no art. 310 Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, em sede de embargos de declaração o Embargante trouxe aos autos alegações que sequer constam da apelação, mostrando-se inoportuno que traga aos autos somente agora alegações que deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno. 7. Entende-se como omissão quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão. 8. A irresignação apresentada nos Embargos de Declaração manejados reflete inconformismo do Embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do Código de Processo Civil, mesma disciplina aplicada aos Juizados Especiais Cíveis, na forma prevista no artigo 48 da Lei 9.099 de 1995. 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Como se vê, não há como reconhecer a alegada ilegalidade da confissão se a questão foi analisada e decidida pela Turma Recursal, instância competente para revisar as sentenças dos Juizados Especiais Criminais. Embora os Tribunais venham ampliando as hipóteses de cabimento do habeas corpus para repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situações teratológicas passíveis de revisão judicial, a jurisprudência pátria não admite o uso do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Importante ressaltar que o julgado se manifestou expressamente quanto à questão da confissão extrajudicial, bem como em relação à relevância do depoimento prestado pelos agentes público, como já mencionado, não havendo ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, como pretende a Defesa. No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, embora o órgão competente não tenha se manifestado expressamente sobre a questão, porque não arguida em sede de apelação criminal, não se verifica, do mesmo modo, nenhuma ilegalidade possível de ser sanada via ação constitucional, porque, na sentença, consta que o regime semiaberto foi estabelecido em razão da reincidência do réu, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, caput, §2o, alínea “c”, do Código Penal. Vejamos em id 69854701, p. 68, a fundamentação para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena: Considerando a reincidência do réu e as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis a ele, o regime de cumprimento de pena será, inicialmente, o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, caput, § 2o, alínea "c", "a contrário sensu" do Código Penal c/c Enunciado de Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça O fato de a condenação anterior ser por crime culposo não afasta a reincidência do réu, tampouco impede a fixação do regime semiaberto. Por outro lado, o benefício previsto no art. 44 do Código Penal, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, foi garantido ao réu, em observância aos preceitos legais, de modo que não há qualquer irregularidade a demandar a concessão de habeas corpus de ofício. A irresignação da Defesa, na verdade, se traduz em mero inconformismo com o resultado do julgamento. No entanto, não cabe a esta instância revisar decisão já proferida pela Turma Recursal, provocando a manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido, sob pena de desvirtuar o sistema dos Juizados Especiais. Sobre a questão, colhe-se julgado de nossa Corte de Justiça: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. 4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso de apelação da ré, com a subsequente manutenção da sentença que condenou a ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da abordagem policial. 5. A alegação da impetrante no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. 6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1939018, 0740898-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Portanto, se não há ilegalidade ou teratologia na decisão emanada da Turma Recursal, não há como se proceder à nova análise de questões já decididas pelo Colegiado competente, como pretende a Defesa. As questões trazidas na presente impetração deveriam ser discutidas em recuso próprio, não podendo a impetrante se valer do habeas corpus para tal finalidade. No ponto, colhe-se manifestação da Procuradoria de Justiça sobre o tema: Observa-se, pois relevante na análise, que a Defesa foi intimada do acórdão relativo aos embargos de declaração interpostos junto à Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, contudo, não apresentou a impugnação eventualmente cabível, limitando-se a informar, àquele Colegiado, acerca desta impetração (ID 69854304 – autos no 0701160-86.2024.8.07.0008), o que indica claramente a pretensão de não observar o sistema recursal existente. (id 70420012, p. 06) Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator